Tribunal: STF
Processo: ARE 1351220
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. UNIÃO FEDERAL E DNIT. ACIDENTE DE VEÍCULO. ANIMAL SOLTO EM RODOVIA FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO DNIT. RESPONSABILIDADE DA UNIÃO CONFIGURADA. DANOS MORAIS. DESPESAS COM FUNERAL. PENSÃO MENSAL. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.



    1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação onde se persegue a condenação do DNIT e da União Federal ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, em razão de acidente de veículo ocorrido em rodovia federal, que culminou na morte do marido e genitor da parte autora.



    2. É subjetiva a responsabilidade civil do Estado nos casos em que o ato apontado como causador do dano consiste em omissão do serviço público. Para a caracterização da culpa, devem ser atendidos os respectivos requisitos: a previsibilidade e a evitabilidade do acontecido/dano e o dever de agir do Estado. Este só pode ser responsabilizado quando não atuou quando deveria atuar ou atuou não atendendo aos padrões legais exigíveis.



    3. Segundo informações prestadas no Boletim de Acidente de Trânsito emitido pela Polícia Rodoviária Federal, o veículo conduzido pela vítima transitava no sentido decrescente da BR 104, Km 66, quando um cavalo cruzou a pista de rolamento, ocasionando a colisão, concluindo-se, ao final, que o fator principal do acidente foi a presença do animal na pista.



    4. Não se pode negar que o quadro probatório produzido nos autos aponta ausência ou insuficiência do serviço de recolhimento de animais soltos na pista, o que evidencia a omissão estatal. Trata-se, contudo, de falha que não pode ser imputada ao DNIT, na medida em que "é da Polícia Rodoviária Federal (União) a atribuição legal de assegurar a livre circulação nas rodovias federais, conforme o art. 20, VI do CTB, inexistindo, quanto a essa omissão (e eventual responsabilidade decorrente), relação de solidariedade ou de subsidiariedade." (PROCESSO: 08001801620174058308, DESEMBARGADOR FEDERAL FERNANDO BRAGA, 3ª Turma, JULGAMENTO: 20/02/2019).



    5. Em que pese a responsabilidade legal do DNIT pela administração de programas de operação e manutenção das rodovias (art. 82, IV, da Lei n. 10.233/2001), não é razoável exigir que sua atuação, mediante instalação de barreiras físicas à beira da estrada, seja feita de forma igual e intensa em todas as partes das rodovias existentes, de modo que a ocorrência de animais em faixa de rolamento pode não traduzir, necessariamente, uma negligência do órgão estatal. Assim, o reconhecimento de omissão indevida imputável ao DNIT somente se justifica se o trecho da rodovia em questão já for efetivamente conhecido pelo intenso trânsito de animais na pista de rolamento, já tendo sido feito diversos requerimentos à autarquia federal no sentido de adoção de providências para evitar tal trânsito na localidade, o que não se evidencia no caso dos autos.



    6. Ocorrido o acidente em trecho rural, afigura-se legítima a expectativa de um maior rigor na adoção de medidas de fiscalização e contenção da circulação de animais na rodovia, pelo que se impõe reconhecer a responsabilidade da União por danos decorrentes da omissão quanto a este dever legal (PROCESSO: 08076443620174058100, DESEMBARGADOR FEDERAL ROGÉRIO FIALHO MOREIRA, 3ª Turma, JULGAMENTO: 22/08/2018).



    7. O fato de o animal ter ou não dono e de ser este legalmente responsável pelo ressarcimento dos prejuízos por ele causados (art. 936, do CC) não exime a Administração Pública do dever de garantir condições seguras de trafegabilidade, o que não impede que a parte ré, posteriormente, a partir da identificação do proprietário do animal, postule o ressarcimento das despesas que tenha suportado em decorrência do sinistro (PROCESSO: 08033640920144058300, APELREEX/PE, DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS REBÊLO JÚNIOR, 3ª Turma, JULGAMENTO: 29/09/2017).



    8. Também inexiste prova de que o acidente tenha sido ocasionado por velocidade excessiva imposta pelo motorista. Não havendo como se precisar a velocidade do veículo acidentado, o que só seria possível através de exame técnico-pericial, não há como se considerar a culpa exclusiva ou concorrente da vítima, que afastaria ou atenuaria a responsabilidade subjetiva da União pelos danos alegados. Ao contrário, encontra-se evidenciada a omissão do Poder Público e sua relevância na existência do acidente.



    9. Inquestionáveis os danos morais decorrentes da morte do marido e genitor da parte autora. O montante compensatório deve ser suficiente para desencorajar a reiteração de condutas ilícitas e lesivas por parte do réu e, ao mesmo tempo, amenizar, na medida do possível, o sofrimento causado à parte lesada, não podendo se mostrar excessivo diante do dano efetivamente sofrido, sob pena de resultar em enriquecimento ilícito.



    10. O valor de 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) - R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para cada demandante -, mostra-se razoável e proporcional à repercussão do evento danoso, estando em consonância com o que vem sendo concedido por esta Corte em casos semelhantes (PROCESSO: 08001447220154058201, APELREEX/PB, DESEMBARGADOR FEDERAL ÉLIO WANDERLEY DE SIQUEIRA FILHO, 1º Turma, JULGAMENTO: 28/04/2017; PROCESSO: 08021875320134058200, DESEMBARGADOR FEDERAL ROGÉRIO FIALHO MOREIRA, 3ª Turma, JULGAMENTO: 15/06/2018).



    11. Sendo incontroverso o óbito, as despesas com o funeral são presumidas, de modo que é adequada sua fixação limitada ao mínimo previsto na legislação previdenciária, não se exigindo, portanto, prova do valor efetivamente desembolsado com a citada despesa (AGARESP - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - 113612 2011.02.45350-0, ANTONIO CARLOS FERREIRA, STJ - QUARTA TURMA, DJE DATA:06/06/2017).



    12. Reconhecido o direito da autora, esposa da vítima, ao pensionamento mensal perseguido a título de indenização por danos materiais, no valor de R$ 1.114,80 (mil cento e quatorze reais e oitenta centavos) correspondente à comprovação do exercício de atividade laborativa pelo falecido à época do fato, devido desde a data do falecimento até a data em que a vítima atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro, prevista na data do óbito, segundo a tabela do IBGE (AgRg no REsp 1388266/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 16/05/2016).



    13. À teor da jurisprudência do STJ, a regra do pagamento da indenização em parcela única, prevista no parágrafo único do artigo 950 do CC, não deve ser interpretada como direito absoluto da parte, cabendo ao julgador avaliar, em cada caso, a conveniência de sua aplicação (AINTARESP - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - 1243487 2018.00.18886-2, MARCO BUZZI, STJ - QUARTA TURMA, DJE DATA:04/12/2019).



    14. Na situação apresentada, a reparação dos danos materias, com o pagamento da indenização em parcela única, descaracterizaria sua finalidade, qual seja, a de suprir o valor com o qual o falecido contribuiria mensalmente para o sustento de sua família (PROCESSO: 08000069720144058312, AC - APELAÇÃO CIVEL - , DESEMBARGADOR FEDERAL CID MARCONI, 3ª TURMA, JULGAMENTO: 11/11/2015).



    15. Incidência de juros de mora e correção monetária a partir da data do respectivo dispêndio (evento danoso), quanto à restituição das despesas com funeral (Súmulas 43 e 54 do STJ), e a partir da data deste julgamento quanto ao montante compensatório por danos morais, por somente nesse momento estar sendo arbitrado (súmula do STJ).



    16. Nos termos do entendimento firmado pelo egrégio Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947/SE sob o regime de repercussão geral (Tema 810, julg. em 20/09/17, DJE de 20/11/17), tratando-se de condenação oriunda de relação jurídica não-tributária, os juros moratórios devem ser fixados segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, conforme o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09 e a correção monetária deve ser feita pelo IPCA-E, mesmo após o advento da Lei nº 11.960/2009. Registre-se que, na sessão do último dia 03/10/2019, o Plenário do STF concluiu o julgamento dos embargos de declaração que se encontravam pendentes de apreciação, rejeitando, por maioria, a modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947/SE.



    17. Apelação parcialmente provida para, reformando a sentença, julgar procedente em parte a pretensão deduzida em face da União Federal, condenando-a: (a) ao pagamento de R$ 160.000,00 - R$ 40.000,00 para cada demandante -, a título de compensação por danos morais; (b) à restituição das despesas com funeral, limitada ao mínimo previsto na legislação previdenciária; (c) ao pagamento à autora, esposa da vítima, de pensionamento mensal, no valor de R$ 1.114,80 (mil cento e quatorze reais e oitenta centavos), desde a data do falecimento da vítima até a data em que esta atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro, prevista na data do óbito, segundo a tabela do IBGE.



    18. Mantida a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor do DNIT, diante da improcedência da pretensão contra ele deduzida, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 3º do CPC, com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC. Condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte autora, fixados em 10% do valor da condenação.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, X, XXXV, LIV e LV; 37, § 6º; e 93, inciso IX da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade objetiva. Dano moral e material. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.096.566/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 2/5/18).



     



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 936.614/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 9/8/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente